Tribunal: STF
Processo: Rcl 76527
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS alega ter a 3ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aplicado indevidamente, no Processo n. 5005123-36.2023.4.04.0000, as decisões proferidas nos julgamentos dos Temas 28 e 45 deste Supremo Tribunal Federal.



    Afirma que, na origem, foi reconhecido “o direito da parte autora à readequação da renda mensal do seu benefício previdenciário aos novos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003”.



    Sustenta que reconheceu como devido, a título de diferenças vencidas na renda mensal, o montante de R$ 128.454,76, valor do qual discordou a parte autora ao ajuizar pedido de cumprimento de sentença no valor de R$ 444.277,41.



    Afirma que o juízo de 1º grau rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença na qual foi apontado excesso de execução, e homologou os cálculos no valor de R$ 424.240,85, decisão em face da qual o reclamante interpôs agravo de instrumento e, posteriormente, recursos especial e extraordinário, que pendem de julgamento.



    Argumenta que, embora sobrestados os autos na Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em razão da afetação ao Tema 1.140 do STJ, o órgão reclamado deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo exequente para determinar o prosseguimento da execução e pagamento do precatório, sob o fundamento de que os recursos pendentes de julgamento eram desprovidos de efeito suspensivo.



    Narra que, em face do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento e determinou o prosseguimento da execução, interpôs recurso extraordinário, que teve o seguimento negado sob o fundamento de que está em conformidade com os Temas 28 e 45 do STF.



    Assevera que entende como devido apenas o valor de R$ 128.454,76, de forma que “o acórdão reclamado, ao dar provimento ao agravo de instrumento do exequente e determinar a liberação do pagamento do precatório, expedido na totalidade dos valores homologados pelo juízo de 1º grau e questionados pelo INSS em recurso ainda pendente de julgamento, viola o Tema 28 do STF, que exige que os valores sejam incontroversos para que seja constitucional o pagamento do precatório”.



    Argumenta que houve violação ao Tema 45, uma vez que “o STF reafirmou a jurisprudência consolidada no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000”.



    Nesse contexto, afirma que houve aplicação indevida da tese jurídica contida nos Temas 28 e 45 deste Supremo Tribunal Federal.



    Requer a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    Põe-se em foco nesta reclamação a aplicação indevida pelo órgão reclamado das teses constantes dos Temas 28 e 45 do Ementário de Repercussão Geral.



     



    No julgamento do RE 1.205.530 (Tema 28), o Plenário desta Suprema Corte firmou a seguinte tese especificamente quanto à expedição de precatório ou requisição de pequeno valor quanto à parte incontroversa e autônoma de pronunciamento judicial transitado em julgado: 



    Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.



    Por sua vez, no julgamento do RE 573.872 (Tema 45), o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.”



    Na espécie, ao manter hígida a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região consignou que o caso se amoldava aos Temas 28 e 45 do ementário de Repercussão Geral. O acórdão foi proferido nos seguintes termos:



    [...]



    Em que pesem as razões expendidas, o Vice-Presidente do Tribunal recorrido está adstrito a negar seguimento a recurso contra acórdão em sintonia com o entendimento dos tribunais Superiores, nos termos do art. 1.030, I, b, ou art. 1.040, I, do Código de Processo Civil.



    O julgado desta Corte está em consonância com a tese firmada em julgamento de recursos repetitivos, de maneira que a aplicação dos Temas 28 e 45 do STF é medida que se impõe.



    Assim fundamentou a decisão ora atacada:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo INSS com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão de Órgão Colegiado desta Corte:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASES PROCESSUAIS DISTINTAS. PAGAMENTO POR RPV. DESMEMBRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Tratando-se de verba da mesma natureza, contra o mesmo devedor, os honorários de sucumbência originados de fases distintas do processo - conhecimento e execução - devem ser somados, pois serão executados no mesmo momento, já que o processo é único.



    2. A existência de entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, não havendo necessidade de aguardar o respectivo trânsito em julgado para sua aplicação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.



    Sustenta o recorrente violação do art. 100, caput e §5º, da CF/88, requerendo a reforma do acórdão para afastar o pagamento do débito contra a Fazenda Pública antes do trânsito em julgado da decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença.



    Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s):



    Tema STF 28 - Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial, transitado em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.



    Tema STF 45 - A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.



    Em relação à(s) matéria(s), o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema.



    Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, "a" e "b", e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Intimem-se.



    Registra-se que a matéria submetida a julgamento do STF no Tema 28 era a seguinte: Fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação.



    Por sua vez, a ementa do julgamento do tema é a seguinte:



    EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade. (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)



    Claramente o STF autoriza a expedição do precatório da parcela INCONTROVERSA e AUTÔNOMA, autorizando o fracionamento da execução nos capítulos transitados em julgado.



    É evidente, portanto, que a decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise do paradigma, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma.



    Nesta linha, destaco que o agravante não trouxe argumentos capazes de modificar o entendimento proferido na decisão que negou seguimento com base no Tema 28. Conforme explica a decisão proferida pela Turma no evento 14,



    No caso do IAC, o eventual efeito suspensivo do recurso especial ou extraordinário não alcança a tramitação do processo, mas o efeito vinculante da decisão proferida, o que não impede o tribunal de dar aplicação desde logo ao próprio precedente.



    Suspensão da tramitação do processo haveria se o tribunal superior, ao afetar o tema, assim determinado.



    No entanto, o mesmo tema, objeto do IAC desta Corte, foi recentemente afetado pelo Superior Tribunal de Justiça:



    Tema 1140: Definir, para efeito de adequação dos benefícios concedidos antes da Constituição Federal aos tetos das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, a forma de cálculo da renda mensal do benefício em face da aplicação, ou não, dos limitadores vigentes à época de sua concessão (menor e maior valor-teto).



    O STJ determinou a suspensão do processamento dos recursos especiais e dos agravos em recurso especial que versem sobre a mesma matéria, no segundo grau de jurisdição ou que estejam em tramitação no STJ.



    Como se vê, não houve determinação de suspensão de feitos em tramitação nas demais fases processuais.



    Ademais, no âmbito do AI 50244650420214040000, ao qual se negou provimento e que está sobrestado em face do Tema 1140 do STJ, não pende recurso com efeito suspensivo.



    Desta forma, não há óbice legal ao possível o prosseguimento do processo, mormente tendo em conta a idade avançada da parte.



    A propósito, referente ao enquadramento, colaciono os seguintes precedentes em consonância com a decisão recorrida:



    [...]



    Portanto, as justificativas para se obter guarida no recurso excepcional por meio do agravo interno, não conseguem desfazer os fundamentos da decisão guerreada, que fica mantida, sem necessidade de sua reprodução por economia processual.



    Sabe-se que o reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos órgãos de origem a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral constitui hipótese excepcional, cuja única possibilidade de correção se dá em casos de evidente teratologia. Entendo ser essa a hipótese ora tratada.



    Isso porque, compulsando as decisões e acórdãos colacionados pelo reclamante, é possível observar que o valor objeto de precatório expedido constitui objeto de irresignação recursal da parte reclamante na forma de recursos extraordinário e especial ainda pendentes de apreciação, o que descaracteriza o montante como “incontroverso”.



    Sendo assim, não poderia o órgão reclamado ter utilizado como fundamento para negar seguimento ao recurso extraordinário na origem a adequação do caso ao Tema 28, eis que as premissas fáticas são diversas.



    Do mesmo modo, o caso não se amolda ao Tema 45, eis que se está diante de execução de obrigação de pagar quantia certa, e não obrigação de fazer, como disposto no enunciado. 



    Não é o caso, portanto, de se aplicar o Tema 45, pois ele não revela aderência estrita com o caso concreto em exame.



    3. Por todo o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado e determinar ao órgão julgador que proceda a novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, observando a inaplicabilidade dos Temas 28 e 45 do ementário de Repercussão Geral ao caso.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente